Tribunal: TJDFT
Processo: 0003096-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003096-76.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Declaro prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL quanto à matéria veiculada no Tema 435 da lista de repetitivos do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a petição de ID 20301898 e a manifestação expressa do recorrente de ID 20678732. Certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte mencionada. De outro lado, reconheço a perda superveniente do objeto do pedido formulado pelo DF (ID 20678732) no sentido de se aguardar o desfecho do RE 729.107 (Tema 792) perante a Corte Suprema, porque a certificação do trânsito em julgado do acórdão paradigma se deu em 25/3/2021. Passo à análise do recurso extraordinário de ID 14164298. O tema que ensejou o sobrestamento do apelo constitucional diz respeito à possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 às execuções em curso (RE 729.107/DF – Tema 792). A ementa do paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). No aspecto, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14164294): (...) 4 – A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. (...) Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019